Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
3. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.